Tribunal: TJBA
Processo: 8029268-96.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8029268-96.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAIME DIONÍSIO DE SANTANA FILHO Advogado(s): LUAN DO NASCIMENTO CAMPOS RIBEIRO, FERNANDA DOS SANTOS VILAS BOAS, LUIZ LYRA LEAL APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE (B-94). RECORRENTE PORTADOR DE INCAPACIDADE LABORAL DE NATUREZA TEMPORÁRIA, COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE SEQUELAS DEFINITIVAS. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8029268-96.2023.8.05.0080, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.